Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-76.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1012622-76.2017.8.11.0015
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão do parecer.
Após, voltem-me conclusos os autos para o julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.